Tribunal: STF
Processo: ARE 1492459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). ART. 1º DA LEI Nº 14.512/2014. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 47/2005. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. TEMA Nº 396/STF.



    O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, sufragou a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    Situação concreta em que a aposentadoria do ex-servidor foi instituída antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    “Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. (“ut” trecho da ementa do Acórdão do RE nº. 603.580/RJ).



    “A gratificação de incentivo às atividades sociais, administrativas e econômicas – GISAE, prevista no art. 1º da Lei Estadual n.º 14.512/14, em razão de seu caráter geral, é extensível aos inativos e pensionistas que possuem direito à paridade” (“ut” trecho da ementa da Apelação Cível Nº 70083394031).



    LEI Nº 11.960/2009. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NºS 1.492/221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG – TEMA 905 DO STJ.



    “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) ”. (“ut” trecho da ementa do Acórdão dos Recursos Especiais Repetitivos nºs 1.492/221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG).



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. EC Nº 113/2021.



    “A partir da entrada em vigor da EC 113, de 08/12/2021, aplica-se apenas a taxa SELIC, sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária, quanto juros ” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da AC nº 70085713105).



    CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. LEI Nº 14.634/2014.



    No caso em apreço, aplicável a Lei Estadual nº 14.634/14, que institui a Taxa Única de Serviços Judiciais, cujo fato gerador é a prestação dos serviços de natureza forense e abrange todos os atos processuais. Demanda ajuizada após a entrada em vigor desse dispositivo legal, a impor a isenção das custas processuais, conforme Ofício Circular nº 060/2015-CGJ.



    APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da Emenda Constitucional nº 41/03; 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente